Tribunal: STF
Processo: AI 240447
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
 TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
 ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na instância de origem, indeferiu
o processamento do recurso extraordinário, nem o da que negou
 seguimento ao agravo de instrumento.
2.      Na verdade, o Recurso de Revista teve seguimento negado, por
 fundamentos legais, infraconstitucionais.
3.      E, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
 sentido de não admitir, em R.E., alegação
de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
 aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais, a exemplo das normas processuais trabalhistas.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.